Tribunal: TJSP
Processo: 1028908-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Servidor público municipal – Pedido de certidão de tempo de contribuição (CTC) – Ilegitimidade Passiva reconhecida – Possibilidade – Inteligência do art. 2o da Portaria 154/08 – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028908-27.2019.8.26.0053
R
Registro: 2020.0000998079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028908-27.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIRO
CESAR DE JESUS SALGADO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028908-27.2019.8.26.0053
R
Voto no 18.321
Apelação Cível no 1028908-27.2019.8.26.0053
Apelante: CIRO CESAR DE JESUS SALGADO
Apelado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Interessado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Comarca: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: OTAVIO TIOITI TOKUDA
APELAÇÃO Mandado de Segurança Servidor público
municipal Pedido de certidão de tempo de contribuição
(CTC) Ilegitimidade Passiva reconhecida Possibilidade
Inteligência do art. 2o da Portaria 154/08
Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos
autos de mandado de segurança que visa à expedição de
certidão de tempo de contribuição ao impetrante, servidor
público municipal, referente ao período de trabalho no
RPPS, tendo a r. sentença de fls. 116, julgado extinta a
ação, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil.
Apela
o
impetrante (fls. 118/122),
alegando, em síntese, inexistir ilegitimidade passiva do
impetrado, pois tanto o Secretário Municipal de Negócios
Jurídicos, como o Município de São Paulo, são superiores
hierarquicamente da Secretaria Municipal de Gestão,
devendo ser aplicada a teoria da encampação a fim de
preservar
os
princípios
da
celeridade
e
economia
processual. Pugna pelo afastamento da ilegitimidade
passiva do impetrado, bem como seja julgada totalmente
procedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028908-27.2019.8.26.0053
R
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
125/135).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Impetrante ajuizou o presente mandado
de segurança objetivando a emissão de certidão de tempo
de contribuição no RPPS, para fins de solicitar junto ao
INSS o seu benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição. No entanto, alegou na petição inicial que o
pedido sequer foi recebido pelo impetrado, sob fundamento
de que o impetrante apenas poderia obter a certidão por
tempo de contribuição após o desligamento do serviço
público (art. 12 da Portaria 154/08).
A r. sentença acolheu a alegação de
ilegitimidade passiva do impetrado (Secretário Municipal
de Negócios Jurídicos) e, com fundamento no artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o
processo sem julgamento do mérito.
Consta dos autos que o impetrante é
servidor municipal de São Paulo, exercendo o cargo de
assistente de saúde nível III, vinculado à Secretaria
Municipal de Gestão (fls. 10).
O artigo 2o da Portaria no 154/08
estabelece que o tempo de contribuição para Regime
Próprio de Previdência Social RPPS deverá ser provado
com CTC fornecida pela unidade gestora do RPPS, ou,
excepcionalmente, pelo órgão de origem do servidor:
Art. 2o O tempo de contribuição para Regime Próprio
de Previdência Social - RPPS deverá ser provado com
CTC fornecida pela unidade gestora do RPPS ou,
excepcionalmente, pelo órgão de origem do servidor,
desde que devidamente homologada pela respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028908-27.2019.8.26.0053
R
unidade gestora do RPPS.
§ 1o O ente federativo expedirá a CTC mediante
requerimento
formal
do
interessado,
no
qual
esclarecerá o fim e a razão do pedido.
§ 2o Até que seja instituído sistema integrado de
dados que permita a emissão eletrônica de CTC pelos
RPPS, a certidão deverá ser datilografada ou
digitada
e
conterá
numeração
única
no
ente
federativo emissor, não podendo conter espaços em
branco, emendas, rasuras ou entrelinhas que não
estejam ressalvadas antes do seu desfecho.
No
caso
dos
autos,
competia
ao
impetrante ajuizar a ação em face da unidade gestora do
RPPS ou, excepcionalmente, da Secretaria Municipal de
Gestão (órgão de origem do servidor), conforme dispõe o
supramencionado artigo 2o da Portaria 154/08, a qual
disciplina procedimentos sobre a emissão de certidão de
tempo
de
contribuição
pelos
regimes
próprios
de
previdência social.
Portanto, tendo o impetrante ajuizado a
ação mandamental em face do Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos, curial o acolhimento da ilegitimidade
passiva. Por fim, inaplicável a teoria da encampação na medida em que inexistente vínculo
hierárquico entre o impetrado e a autoridade competente
para emissão da certidão pretendida.
Nesse sentido decidiu esta C. Câmara:
MANDADO DE SEGURANÇA. Expedição de certidão de
tempo de contribuição à carteira dos advogados.
Inadmissibilidade.
Ilegitimidade
passiva
das
autoridades coatoras. IPESP e SPPREV que não se
caracterizam como sendo unidade gestora do Regime
Próprio de Previdência Social. Inteligência dos
arts. 1o e 2o, da Portaria MPS no 154/2008.
Ademais, não restou observado o prazo de 120 dias
para o pedido de devolução das contribuições.
Denegação
da
segurança
mantida.
Recurso
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028908-27.2019.8.26.0053
R
provido.
(TJSP; Apelação Cível 0006174-12.2013.8.26.0053;
Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 15/07/2014; Data de Registro:
18/07/2014)
Mandado de Segurança
Expedição de certidão de
liquidação de tempo de serviço e contribuição para
fins de aposentadoria
Pendência de homologação
pela SPPREV
Ilegitimidade passiva reconhecida

Extinção da ação que se impõe, nos termos do artigo
485, VI do CPC, restando denegada a segurança,
conforme artigo 6.o, §5.o da Lei 12.016/2009

Recurso oficial provido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1011803-10.2017.8.26.0602;
Relator
(a):
Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 19/03/2018; Data de
Registro: 19/03/2018)
Ante tais ponderações a r. sentença
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator